Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-39.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000591-39.2012.8.14.0013
APELANTE: HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000591-39.2012.8.14.0013

EMBARGANTE:
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO

ADVOGADA:

JOSSINEA SILVA PEREIRA – OAB/PA 13.718

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
E PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SANEAMENTO –

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O CAPITAL BÁSICO SEGURADO QUE DESCONTADOS OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, TOTALIZA O MONTANTE DE R$118.069,74

(CENTO E DEZOITO MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios o arguido erro material na decisão colegiada quanto ao valor nominal a ser pago a título de indenização securitária.

2 – D
ecisão colegiada embargada que acolheu em parte o recurso apelatório interposto pela instituição financeira, ora embargada, para adequar a indenização securitária a ser paga ao ora embargante, ao grau de invalidez permanente suportado por este, qual seja, de
50% (cinquenta por cento).

3 – A
pólice de seguro cujo capital básico segurado totaliza R$260.040,14, de modo que 50% (cinquenta por cento) desse valor perfaz R$130.020,07, que, descontados o montante pago administrativamente de R$11.950,33, totalizaria na verdade R$118.069,74, e, não o valor indicado na decisão embargada de R$ 112.094,58.

4 – Destarte, impõe-se o saneamento do erro material modificando o
decisum
embargado, de forma que onde se ler em seu dispositivo “
R$112.094,58 (cento e doze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)”,
passa-se a ler “
R$118.069,74

(cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)”.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Provido
, para saneado erro material fixar a minoração da
indenização securitária para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totaliza o montante de R$118.069,74

(cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
, mantendo o decisum embargado em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000591-39.2012.8.14.0013

EMBARGANTE:
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO

ADVOGADA:

JOSSINEA SILVA PEREIRA – OAB/PA 13.718

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO

em face de
BANCO DO BRASIL S/A

e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
3577469
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL S/A – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE – INSUFICIÊNCIA DO SEGURO PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE OBSERVAR O GRAU DO DANO SUPORTADO PELO SEGURADO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
PERDA FUNCIONAL PARCIAL DEFINITIVA DA COLUNA CERVICAL NO PERCENTUAL DE 50%
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PAGAMENTO DO SEGURO QUE DEVE OCORRER
NO IMPORTE DE
50% SOBRE O
CAPITAL BÁSICO SEGURADO –
APELAÇÃO DE
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO –
RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DO SEGURO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DE APELAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DE APELAÇÃO DO
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então autora/apelante
HERBERTON LAMEIRA VERISSIMO
,
Embargos de Declaração (ID.
3597816
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro material visto que a
indenização securitária no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totalizaria o montante de R$ 118.069,74 (cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e não de R$ 112.094,58 (cento e doze mil, noventa e

quatro reais e cinquenta e oito centavos), como fixado no Acórdão embargado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
3640324
), arguiram os embargados que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses insculpidas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios o arguido erro material na decisão colegiada quanto ao valor nominal a ser pago a título de indenização securitária.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada
embargada teria incorrido em erro material, visto que a
indenização securitária no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totalizaria o montante de R$ 118.069,74 (cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e não de R$ 112.094,58 (cento e doze mil, noventa e

quatro reais e cinquenta e oito centavos), como fixado no Acórdão embargado.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Noutra ponta, tem-se ser igualmente possível a oposição de recurso aclaratório também para sanear a eventual ocorrência de erro material, consoante insculpido no inciso III do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, destaca-se o ensinamento de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça conforme precedente
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RENÚNCIA. PRETENSÃO RENOVATÓRIA.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA
.
1. Admite-se a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material no julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no REsp: 1707365 MG 2017/0285615-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019). (Grifei).

No caso
sub examine,
verifica-se que a decisão colegiada embargada, acolheu em parte o recurso apelatório interposto pela instituição financeira, ora embargada, para adequar a indenização securitária a ser paga ao ora embargante ao grau de invalidez permanente suportado por este.

Dessa forma,
considerando que a invalidez permanente restou comprovada no percentual de 50% (cinquenta por cento), a indenização securitária foi fixada nesse percentual a incidir sobre o capital básico segurado.

Assim, em atenção aos termos da apólice de seguro pactuada (ID. 870567 – p. 13), evidencia-se que o capital básico segurado totaliza R$260.040,14 (duzentos e sessenta mil, quarenta reais e quatorze centavos), de modo que 50% (cinquenta por cento), perfaz o importe de R$130.020,07 (cento e trinta mil, vinte reais e sete centavos), que, descontados o montante pago administrativamente de R$11.950,33 (onze mil novecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), totalizaria na verdade R$118.069,74

(cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e, não o valor indicado na decisão embargada de R$ 112.094,58 (cento e doze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Destarte, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material para modificar o
decisum
embargado, de forma que onde se ler em seu dispositivo:

“[...] reformando parcialmente a sentença primeva para minorar a indenização securitária para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totalizando o montante de
R$ 112.094,58 (cento e doze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
”.

Passa-se a ler a seguinte redação:

“[...] reformando parcialmente a sentença primeva para minorar a indenização securitária para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totalizando o montante de
R$118.069,74

(cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para saneado erro material fixar que a minoração da
indenização securitária para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital básico segurado, descontados os valores pagos administrativamente, totaliza o montante de R$118.069,74

(cento e dezoito mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
, mantendo o decisum embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/10/2020